Tribunal: TJMT
Processo: 1001780-56.2020.8.11.0007
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-09-24
Data de publicação: 2020-09-25

Ementa:
EMENTA
RECURSO INOMINADO. DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA RELAÇÃO DE CONSUMO. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO. RESPONSABILIDADE CIVIL. APRESENTAÇÃO DE CONTRATO ESCRITO DEVIDAMENTE ASSINADO COM CÓPIA DO DOCUMENTO PESSOAL E FATURA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO. INICIAL FUNDADA NA NEGATIVA GENÉRICA DA RELAÇÃO JURÍDICA. ALTERAÇÃO DOS ELEMENTOS IDENTIFICADORES DA AÇÃO APÓS A APRESENTAÇÃO DE CONTRATO ESCRITO PARA ALEGAÇÃO DE CANCELAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. DEVER DO PROMOVENTE EM PROVAR O ADIMPLEMENTO OU CAUSA ENSEJADORA DE INEXIGIBILIDADE. ILICITUDE NÃO EVIDENCIADA. EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO. RESTRIÇÃO DEVIDA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
Recurso Inominado. Sentença que julgou parcialmente procedente o pedido inicial de inexistência de débito no valor de R$ 570,72 (quinhentos e setenta reais e setenta e dois centavos), inscrito em 15/02/2020, em razão de fatura vencida em 21/06/2019, bem como condenou a recorrente ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais.
Recurso que pretende o reconhecimento de exercício regular de direito ante a contratação dos serviços pela parte recorrida e o alegado inadimplemento.
A regra da inversão do ônus da prova em favor do consumidor não é absoluta, devendo ele, minimamente, provar os fatos constitutivos de seu direito.
Se quando da propositura da ação a parte se utiliza de informação genérica de inexistência da relação jurídica, tem-se a delimitação da petição inicial, não podendo ser transmudada sob a ótica de posterior cancelamento. Estabelecidos, pois, os elementos identificadores da ação à luz princípio da adstrição ou congruência.
Consumidor que, após a apresentação do contrato e da fatura questionada, houve alteração do fundamento do pedido, passando a afirmar que a contratação comprovada foi cancelada em 05/06/2019, razão pela qual entende ser indevida a cobrança questionada, vencida em 21/06/2019. Impossibilidade por se tratar de clara mudança da narrativa que desagua em cerceamento de defesa.
Sendo comprovada a relação jurídica e a fatura, incumbe ao autor o dever de provar a sua adimplência ou sua inexigibilidade, o que não ocorreu na hipótese em exame.
Nos termos da Súmula 359, do Superior Tribunal de Justiça, compete ao órgão mantenedor do cadastro de proteção ao crédito a notificação prévia do devedor.
Ausente prova de pagamento ou de inexigibilidade, deve ser reconhecido o exercício regular do direito da empresa em inserir os dados do consumidor inadimplente no órgão restritivo de crédito.
Recurso conhecido e provido para julgar improcedente os pedidos iniciais.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TURMA RECURSAL ÚNICA
Erro de intepretação na linha: '
Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}
': java.lang.NullPointerException
Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO]
Parte(s):

[CLAUDETE ISABEL VIZENTIN DOS REIS - CPF: 808.583.171-68 (RECORRENTE), GIOVANI BETO ROSSI - CPF: 568.267.531-20 (ADVOGADO), OI MOVEL S.A. - CNPJ: 05.423.963/0001-11 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), OI MOVEL S.A. - CNPJ: 05.423.963/0001-11 (REPRESENTANTE)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.
E M E N T A
R E L A T Ó R I O

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/09/2020